Tribunal: TJBA
Processo: 8041380-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041380-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDINETE BATISTA SILVA Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO COMUM. CONVERSÃO DE RITO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO. FACULDADE DA PARTE AUTORA. VULNERABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por consumidora idosa contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário e, de ofício, determinou a conversão do rito processual para os Juizados Especiais Cíveis. A parte agravante alega não reconhecer a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), enquanto os descontos em seu benefício previdenciário, de natureza alimentar, permanecem sendo realizados. O juízo de origem entendeu inexistentes os requisitos do art. 300 do CPC e vislumbrou simplicidade na demanda. O recurso também debate a possibilidade jurídica de escolha do procedimento comum pela parte autora, diante da competência relativa dos Juizados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se, em sede recursal, (i) a legalidade da conversão de ofício do procedimento comum para o rito dos Juizados Especiais Cíveis, diante da competência relativa prevista no art. 3º da Lei nº 9.099/95 e da faculdade legal conferida à parte autora; e (ii) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para a suspensão de descontos consignados, decorrentes de suposta contratação não reconhecida, sobre benefício previdenciário de um salário mínimo, evidenciado o risco à subsistência da parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A conversão do rito do procedimento comum para o dos Juizados Especiais Cíveis, determinada de ofício pelo juízo singular, revela-se ilegal. A competência dos Juizados é relativa e a escolha pelo rito especial é faculdade da parte, nos termos do art. 3º, §3º, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a conversão ex officio, conforme orientação consolidada na Súmula 33 do STJ. 4. A parte agravante é beneficiária previdenciária, idosa e hipossuficiente, recebendo valor equivalente a um salário mínimo. A alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, corroborada por extratos que demonstram descontos mensais, justifica a inversão do ônus da prova e enseja a plausibilidade do direito alegado (art. 6º, VIII, do CDC). Trata-se de matéria comum a inúmeras demandas, objeto do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (Tema 20), o que reforça a relevância da tese. 5. O perigo de dano resta evidenciado na medida em que os descontos mensais, embora não elevados em valor absoluto, recaem sobre verba alimentar mínima, comprometendo a dignidade e a subsistência da parte agravante. A manutenção da cobrança, diante de controvérsia relevante, acarreta risco concreto e irreparável. 6. A irreversibilidade da medida não se verifica, uma vez que, reconhecida a validade da contratação ao final do processo, será possível ao agravado reaver os valores de forma adequada. A medida liminar buscada visa, precisamente, evitar prejuízo desproporcional à parte hipossuficiente. 7. Quanto ao Agravo Interno interposto contra a decisão que sobrestou o feito, verifica-se a superação da matéria com o presente julgamento colegiado, restando prejudicado o referido recurso. IV. DISPOSITIVO. 8. JULGA-SE PREJUDICADO o Agravo Interno interposto pela parte recorrente. 9. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e: a) determinar o prosseguimento do feito originário sob o rito do procedimento comum; b) conceder a tutela de urgência pleiteada, suspendendo os descontos relativos ao contrato nº 16708666, no benefício previdenciário da agravante (NB 084.693.547-3), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Dispositivos relevantes citados: art. 3º, §3º, da Lei nº 9.099/95; arts. 6º, VIII, do CDC; arts. 300 e 1.015, I, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2045638/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27/04/2023; Súmula 33/STJ; TJBA, AI 8040298-14.2022.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão, DJe 16/12/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041380-75.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante EDINETE BATISTA SILVA e como Agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora